Tribunal: TJDFT
Processo: 0740444-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740444-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA SOUTO MAYOR MONCAO SOARES AGRAVADO: CARLOS EUGENIO RODRIGUES LIMA MONÇÃO SOARES D E S P A C H O Em atenção aos despachos de IDs 43339191 e 44077818, a agravante indica duas herdeiras para que sejam incluídas no polo ativo, quais sejam VALÉRIA SOUTO MAYOR MONÇÃO SOARES (CPF n. 114.289.531-91) e JUÇARA SOUTO MAYOR MONÇÃO SOARES (CPF n. 225.933.811-91) e pede o prosseguimento do feito. A despeito de não haver óbice para o seu requerimento, a agravante não cumpriu integralmente a determinação judicial para incluir no recurso, com respectiva qualificação, todos os demais herdeiros do inventariado CARLOS EUGÊNIO RORIGUES LIMA MONÇÃO SOARES, que figuraram no processo de inventário da origem, transitado em julgado em 04/12/2001 (ID 126273490 do processo referência), tendo em vista que o objeto em discussão (requerimento em relação à evolução das quantidades e valores de ações em Bolsa de Valores) interessa a todos os herdeiros. Desse modo, defiro o pedido de inclusão, no polo ativo do recurso em epígrafe, das pessoas qualificadas no ID 45162214 e, com amparo no art. 76, caput e § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, suspendo o processo e fixo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que seja sanado o vício apontado em relação ao herdeiro ALZIR SOUTO MAYOR MONÇÃO SOARES. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador